Tribunal: CARF
Processo: 13014.720079/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720079/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.604 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO JORGE CHAGAS DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Desde que devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, com próteses dentárias efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-43.617,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720079/2018-19
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720079/2018-19

(CE) DRJ/FOR (e-fls. 135/147) que manteve parcialmente a notificação de lançamento no
2016/260195948189246 (e-fls. 3/12), referente ao exercício de 2016.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
O contribuinte foi notificado em 21/02/2018, conforme Aviso de Recebimento –
AR juntado aos autos. Em 22/03/2018, ele apresentou impugnação, alegando o
seguinte:
- Omissão de rendimentos do trabalho, fonte pagadora Hospital Esperança SA,
no valor de R$ 312,99: Não concordo com essa infração, o valor contestado não foi
recebido.
Com relação a essa infração, acrescentou que se trata de pagamento efetuado a
sua esposa, por rescisão contratual no dia 31/10/2014, tendo ocorrido a homologação
em 03/02/2015. A empresa operava com depósito bancário e mantinha conta funcional
no Banco Bradesco.
Foi alegado, ainda:
(...)
- Dedução indevida com despesas médicas, com Amil Assistência
Médica Internacional, no valor de R$ 1.639,55: Não concordo com essa
infração, a comprovação das despesas constam no comprovante de rendimentos
ou informe de rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora, tanto do
titular como da dependente, pensão judicial definitiva.
- Dedução indevida de despesas médicas com SESI, no valor de R$
1.536,48: Não concordo com essa infração, o valor contestado refere-se a
despesas médicas glosadas por falta de comprovação do efetivo pagamento,
para os quais apresento documentos, tais como extratos bancários, cheques,
comprovantes de depósitos..., com vistas à comprovação do efetivo pagamento
das despesas.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
2 Omissão de Rendimentos do Trabalho - Declaração em Conjunto
(...)
No caso, o contribuinte e sua esposa optaram pela declaração em conjunto,
constando ela como dependente dele.
O contribuinte apresentou:
I. Carteira de Trabalho de Rita de Cassia Muniz do Nascimento (fls. 72/73),
onde consta como data de saída da empresa MEDISE (CNPJ 29.259.736/0002-42),
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720079/2018-19

com a qual mantinha vínculo empregatício, o dia 05/01/2015. Na página 43 da
Carteira de Trabalho, destinada a anotações gerais, está registrado que o último dia
efetivamente trabalhado foi 23/10/2014.
II. Comprovantes de rendimentos para o ano-calendário 2014 nos quais consta
como beneficiária Rita de Cassia Muniz do Nascimento, emitidos por Hospital
Esperança S.A., CNPJ 02.284.062/0001-06 (fls. 74/75) e MEDISE Medicina
Diagnóstico e Serv. S.A., CNPJ 29.259.736/0002-42 (fls. 76/77).
III. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido pelo Hospital
Esperança S.A.,
constando como causa "despedida sem justa causa" e tendo como data de
afastamento o dia 23/10/2014. O valor líquido a pagar resultou em R$ 12.281,16.
IV. Extratos bancários de Rita de Cassia Muniz do Nascimento dos anos 2014 e
2015 emitidos pela Banco Bradesco, figurando o crédito de R$ 12.281,16 no dia
31/10/2014 (fl. 81).
Nesse ponto, deve ser salientado que a tributação do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física é efetuada no regime de caixa, ou seja, a incidência ocorre na ocasião da
efetiva percepção dos rendimentos (Lei no 7.713/1998, art. 2o; Lei no 8.134/1990, arts.
2o e 3o e Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, art. 2o, §2o, e art. 38, parágrafo único):
(...)
Com os documentos listados, em confronto com as informações constantes na
base de dados da Receita Federal do Brasil, o contribuinte comprovou que os
rendimentos recebidos pela dependente Rita de Cassia Muniz do Nascimento em 2014
foram devidamente declarados por ela na Declaração de Ajuste Anual daquele ano,
que apresentou em separado. O lançamento, contudo, refere-se ao ano-calendário
2015, para o qual há Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF
enviada pela fonte pagadora Hospital Esperança S.A., por meio da qual foi informado
o pagamento a seguir:
(...)
Não há nos extratos bancários apresentados crédito que corresponda exatamente
aos valores declarados pela fonte pagadora, no total de R$ 939,67: R$ 312,99
(rendimentos tributáveis); R$ 287,36 (rendimentos isentos) e R$ 339,32 (rendimentos
isentos - indenizações por rescisão de contrato de trabalho). Há, contudo, crédito
efetuado em 18/03/2015, no valor de R$ 1.045,34, com o histórico "Trans Sal p/c/c"
(fl. 92), mesmo histórico presente no lançamento do valor creditado em 31/10/2014 e
que indica transferência de remuneração derivada do trabalho para conta corrente.
Ademais, resta evidenciado pela Carteira de Trabalho que, embora Rita de
Cassia Muniz do Nascimento tenha efetivamente trabalhado apenas até outubro/2014,
tendo recebido a maior parte das verbas naquele mês, a homologação da rescisão
somente se deu em 2015, sendo provável que restasse saldo a pagar, quitado pela
empresa em março/2015, conforme DIRF apresentada por ela.
Dessa forma, o contribuinte não conseguiu contradizer os dados declarados pela
fonte pagadora, motivo pelo qual deve permanecer o lançamento da omissão de
rendimentos.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720079/2018-19

(...)
5 Despesas Médicas
(...)
Com relação a planos de saúde, o contribuinte apresentou:
- Boletos bancários e pagamentos dos planos de saúde contratados junto a
Unifocus Admin. de Benefícios S.A. (plano de saúde AMIL) de Rita de Cassia Muniz
do Nascimento e Rodrigo Antônio Muniz do Nascimento (meses janeiro a
julho/2015). Somente parte dos valores foi confirmado na Declaração de Serviços
Médicos e de Saúde – DMED entregue pela administradora dos planos de saúde.
- Comprovante de Despesas Médicas emitido pela PETRUS, com os valores
pagos a AMIL Assistência Médica Internacional S/A para o ano de 2015 relativo ao
contribuinte (titular) e Ruth Cardoso (fl. 45). Os valores desse documento foram
ratificados em consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil (DIRF enviada
pela PETRUS).
(...)
Com respeito aos planos de saúde que têm como beneficiários a esposa e filho
do contribuinte, ele apresentou boletos com os respectivos pagamentos (meses janeiro
a julho/2015), cujos valores superam os valores informados na Declaração de Ajuste
Anual e declarados pela administradora de plano de saúde na DMED. Dessa forma,
devem ser restabelecidos os valores correspondentes.
O valor referente ao próprio contribuinte (R$ 1.639,61) deve ser integralmente
revertido a seu favor, em face da prova apresentada.
Ruth Cardozo, porém, não é dependente do contribuinte para fins do Imposto
sobre a Renda. É alimentanda, mas não foi apresentada decisão judicial, homologação
de acordo ou escritura pública que previsse expressamente eventual obrigação do
contribuinte de pagar seu plano de saúde. Nos documentos apresentados, restou
comprovada apenas a obrigação de pagamento de pensão alimentícia no valor de 5%
(cinco por cento) dos rendimentos líquidos do contribuinte.
(...)
Portanto, somente há previsão na legislação para a dedução de despesas médicas
do alimentando, quando realizada em virtude de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou, ainda, de escritura pública de divórcio consensual
(opção introduzida pela Lei no 11.727/2008). No caso, não havendo prova dessa
obrigação, deve permanecer a glosa da despesa médica declarada para Ruth Cardozo.
Para as despesas com saúde realizadas junto ao Serviço Social da Indústria -
SESI, o contribuinte apresentou a Nota Fiscal eletrônica de fl. 46, emitida em
04/11/2014, com a discriminação dos seguintes serviços:
(...)
Apresentou também nove faturas do seu cartão de crédito (vencimentos em
09/2014 a 03/2015, 06/2015 e 08/2015), nas quais aparecem parcelas de uma compra
feita junto ao SESI em 02/09/2014 em 12 parcelas (fls. 47/63), bem como oito
comprovantes de pagamentos, conforme a seguir:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720079/2018-19

(...)
Conforme já exposto, o regime de apuração da base de cálculo do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física é o regime de caixa. Assim, as despesas a serem deduzidas
da base de cálculo do imposto são aquelas pagas no mesmo ano-calendário dos
rendimentos apurados. Caso os pagamentos fossem aceitos, somente poderiam ser
considerados aqueles efetivamente realizados no ano de 2015 e comprovados (R$
686,16).
Os valores parcelados no cartão, contudo, perfazem o total de R$ 2.058,48,
valor compatível com o pagamento da prótese. Ocorre que a Lei no 9.250/1995, art. 8o,
§2o, V, é clara ao restringir a dedução de despesas com próteses dentárias aos casos
em que seja apresentado receituário médico, além da nota fiscal em nome do
beneficiário. No caso, não consta nos autos o receituário médico, motivo pelo qual os
valores pagos referentes às faturas do cartão de crédito não podem ser aceitos para fins
de dedução de despesas com saúde.
O contribuinte apresentou, ainda, comprovante de pagamento em 28/04/2015
efetuado ao SESI do valor de R$ 164,80, bem como ficha de planejamento financeiro
odontológico, pelo qual se vê que foi feita consulta e restauração em resina (fl. 64).
Esse valor resta comprovado e deve ser restabelecido em favor do contribuinte.
Em face do que foi demonstrado, deve ser mantida, no total, a glosa de
R$.3.011,23, devendo ser restabelecida a importância de R$ 6.069,74 de dedução de
despesas com saúde.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 155/161), o recorrente, basicamente, se
insurge em relação a um dos pontos não atendidos pelo acórdão de piso e apresenta documentos
para a sua devida comprovação (e-fls. 165/186).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
médicas restante com Serviço Social da Industria – SESI no valor de R$ 1.371,68.
Matéria não recorrida
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720079/2018-19

Inicialmente, cabe informar que o sujeito passivo não se insurge contra a omissão de
rendimentos recebidos de Hospital Esperança S.A., no valor de R$ 312,99 e a glosa de despesas
médicas com Amil Assistência Médica Internacional, no valor de R$ 1.639,55.
Trata-se, portanto, de matéria não impugnada. Sobre o assunto, convém reproduzir
o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 que estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Por seu turno, o art. 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação pelo interessado,
in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Isto posto, considerando a incidência de preclusão, deixamos de analisar o mérito
acerca destes pontos.
Mérito
O recorrente, em síntese, afirma que conforme nota fiscal eletrônica,
emitida pelo SESI, em 04/11/2014, no valor total de R$ 2.854,65, pagas em 12 parcelas
de R$ 171,54, através do cartão de crédito do contribuinte, sendo as quatro primeiras
vencidas respectivamente em 2014 e os oito extratos restantes de 26/01 a 26/08 de 2015,
com os devidos comprovantes de pagamento no verso.
Considerando o exposto acima, convém transcrever o trecho da fundamentação /
motivação do acórdão de piso, acerca desta questão.
Apresentou também nove faturas do seu cartão de crédito (vencimentos em
09/2014 a 03/2015, 06/2015 e 08/2015), nas quais aparecem parcelas de uma compra
feita junto ao SESI em 02/09/2014 em 12 parcelas (fls. 47/63), bem como oito
comprovantes de pagamentos, conforme a seguir...
...Assim, as despesas a serem deduzidas da base de cálculo do imposto são
aquelas pagas no mesmo ano-calendário dos rendimentos apurados. Caso os
pagamentos fossem aceitos, somente poderiam ser considerados aqueles efetivamente
realizados no ano de 2015 e comprovados (R$ 686,16).
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720079/2018-19

Os valores parcelados no cartão, contudo, perfazem o total de R$ 2.058,48,
valor compatível com o pagamento da prótese. Ocorre que a Lei no 9.250/1995, art. 8o,
§2o, V, é clara ao restringir a dedução de despesas com próteses dentárias aos casos
em que seja apresentado receituário médico, além da nota fiscal em nome do
beneficiário. No caso, não consta nos autos o receituário médico, motivo pelo qual os
valores pagos referentes às faturas do cartão de crédito não podem ser aceitos para
fins de dedução de despesas com saúde.
Podemos dizer, então, que o ponto de discordância que fez a relatora a quo manter
a glosa sobre tais despesas, foi a falta receituário médico indicando o respectivo tratamento.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
A legislação em vigor é bastante clara no sentido de que podem ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário e, no caso em tela, próteses dentárias encontram-se
entre os itens passíveis de serem deduzidos.
No caso concreto, o contribuinte trouxe aos autos os seguintes documentos, a fim
de comprovar a efetividade da prestação de serviço: i) nota fiscal emitida pelo SESI (e-fls. 167);
ii) planejamentos financeiros odontológicos do SESI (e-fls. 168/170); e iii) faturas de catão de
crédito (e-fls. 171/186).
Da análise da documentação acostada, entendo que a mesma é suficiente para
comprovar a efetividade da prestação de serviços, no caso ficou devidamente comprovado os
pagamentos parcelados, no valor de R$ 171,54, nos meses de janeiro a agosto de 2015,
relativamente a serviços odontológicos prestados pelo SESI.
Isto posto, restabeleço as deduções médicas com Serviço Social da Industria –
SESI no valor de R$ 1.371,68, parcela da glosa mantida após o julgamento de 1a instância.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720079/2018-19

O contribuinte faz ponderações (e-fls. 159) acerca do restabelecimento das
deduções de sua esposa e filho com o plano de saúde Allcare, pela instância de piso.
Quanto a este ponto, esclarecemos que já foi restabelecida integralmente, pela
decisão da DRJ, os valores declarados pelo interessado em sua Declaração de Ajuste Anual –
DAA, não sendo possível acatar outros valores não declarados em sua DIRPF.
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital